Tribunal: TJDFT
Processo: 0713425-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. RESILIÇÃO DO CONTRATO. IDOSO. DIREITO À SAÚDE. PROTEÇÃO CONTRA A DISCRIMINAÇÃO. COLISÃO ENTRE PRINCÍPIOS. DEVER DE GARANTIR A MIGRAÇÃO SEM NOVA CARÊNCIA. IDOSA COM DIFICULDADES DE OBTER A MIGRAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRAMENTO LEGAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há prevalência absoluta de princípios no plano abstrato. O julgador deve definir qual dos interesses prevalece no caso concreto se houver colisão entre princípios.
2. A liberdade envolvendo o contrato de plano de assistência à saúde não é irrestrita, deve ser exercida nos limites e em razão dos valores envolvidos. É possível a intervenção no conteúdo material do contrato para atender aos princípios da boa-fé objetiva e da função social. Há incidência direta de disposições constitucionais para compatibilizar a liberdade de contratar da operadora com a proibição de discriminação do usuário idoso, protegendo seu direito à saúde.
3. A resilição do contrato de plano de saúde coletivo exige a disponibilização de plano em substituição que assegure a continuidade dos serviços de assistência à saúde do idoso, seja na modalidade individual ou coletiva.
4. Deve ser resguardado, ainda que em caráter excepcional, o direito do beneficiário idoso que não consegue obter a migração para outro plano, protegendo-o contra a discriminação, especialmente se a agência reguladora não atuou para garantir efetivamente o direito de portabilidade.
5. A sentença condenará o vencido a pagar as despesas que o vencedor antecipou e honorários ao advogado do vencedor. O princípio da causalidade incide em casos excepcionais.
6. Apelação da ré desprovida. Apelação da autora provida.